Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728305-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por ANTÔNIO QUEIROZ NETO (processo n. 0703060-09.2021.8.07.0009), consistente em acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo banco réu e arbitrar nova multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Infere-se dos autos que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (ID 28706833, págs. 290-293). Nessa hipótese, a competência para processar e julgar o presente recurso é de uma das Turmas Recursais, nos termos do art. 11 da Resolução n. 11/2015 deste tribunal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DECLINADA DE OFÍCIO. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a competência para resolver questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência, é das Turmas Recursais especializadas. 2. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1243926, 07002868620198070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, assim, a incompetência absoluta da 5a Turma Cível para julgar o presente recurso. Ante o exposto, DECLINO, de ofício, a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o agravante para ciência. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de setembro de 2021